Tribunal: STF
Processo: Rcl 77259
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por RODOMAX TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0001397-22.2013.5.15.0091, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    Em decisão monocrática decidi pela negativa de seguimento da presente ação, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 13):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno em que a parte agravante narra que “o julgado apontado como ato reclamado desconsiderou o contrato civil firmado entre as partes e avocou para si a competência para analisar a existência, validade e eficácia do contrato civil com base na Lei nº 11.442/2007” (fl. 5 e-doc. 17). 



    Requer que “a reconsideração da r. decisão agravada, com a concessão do pedido liminar pleiteado ou, não sendo este o entendimento, a submissão das presentes razões ao exame do respectivo Colegiado, a fim de que seja [dado] provimento do agravo para que seja julgada procedente a reclamação com a cassação da decisão reclamada e julgamento integralmente improcedente da Ação Trabalhista ante a incompetência da Justiça Especializada ou, ao menos, que se determine que seja proferida nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, no RE 958.252 e nas ADIs 3.961 e 5.625” (fl. 13, e-doc. 17).



    Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada manteve-se inerte conforme consta em certidão (e-doc. 22).



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente